Tribunal: TJDFT
Processo: 0723698-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723698-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HIKARI ARQUITETURA &amp; DESIGN LTDA REU: BERNARDO PORTUGAL DE CARVALHO, IRISMAR TEIXEIRA MARTINS PORTUGAL DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por Hikari Arquitetura &amp; Design Ltda. com a finalidade de desconstituir a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial formulado por Bernardo Portugal de Carvalho e Irismar Teixeira Martins Portugal para condená-la a pagar R$ 14.500,00 (ID no 37386776, págs. 144-146). 2. Como consequência da sucumbência, a autora também foi condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC. 3. A autora fundamentou sua pretensão rescisória nas alíneas III e V do art. 966 do CPC. Em suma, alega nulidade da citação, que foi realizada em endereço diverso do domicílio da empresa. Sustenta que a correspondência não foi recebida no edifício correto e que desconhece a pessoa que assinou o Aviso de Recebimento. 4. Pede a concessão da tutela antecipada para suspender o cumprimento de sentença (0745518-65.2021.8.07.000) até o julgamento da ação rescisória. No mérito, requer a rescisão da sentença para afastar a condenação que lhe foi indevidamente imposta, pois prestou o serviço contratado. 5. Preparo e depósito recursal (ID no 37386765, no 37386766, no 37386768 e no 37386775). 6. Foi determinada emenda à inicial, nos termos da decisão de ID no 37432478, págs. 1-2. 7. Resposta no ID no 38771020 e seguintes. 8. Cumpre decidir. 9. É possível deferir a tutela provisória de urgência para evitar dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC, a saber: “probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 10. É cabível ação rescisória fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado (art. 966, inciso VIII e § 1o do CPC). 11. A aferição dos argumentos apresentados pela autora quanto à existência de erro de fato verificável, ou seja, a probabilidade do seu direito, depende da regular instrução da ação rescisória (CPC, art. 966, §1o). Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona: “[...] ocorre erro de fato, ensejador de ação rescisória, quando o juiz, ao analisar as provas dos autos para proferir uma decisão, por equívoco, não percebe a existência de um fato efetivamente ocorrido, ou conclui pela existência de um fato que não ocorreu (art. 966, VIII, § 1o, primeira parte)”. [DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 1.371] 12. O erro de fato pressupõe que a decisão rescindenda tenha por base um fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Em ambos os casos é indispensável não ter havido controvérsia, tampouco pronunciamento judicial a respeito. 13. Apesar de alegar que a citação realizada na ação de conhecimento não ocorreu de maneira regular, o endereço constante no Aviso de Recebimento (ID no 38771022, pág. 1) é o mesmo declarado pela empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ (ID no 37386761). 14. Essa informação é disponibilizada de maneira pública, irrestrita e ampla, o que atrai a presunção de que eventuais comunicações de interesse da pessoa jurídica podem ser encaminhadas para aquele endereço. Eventuais alterações devem ser noticiadas às autoridades competentes. 15. A citação realizada por meio postal no endereço que consta no cadastro da empresa na Receita Federal e na Junta Comercial, recebida por terceiro que não faz objeção, pode ser considerada válida, a depender das circunstâncias do caso concreto. 16. Precedente do STJ (EREsp 864.947/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/06/2012, DJe 31/08/2012) e deste Tribunal (Acórdão 1378066, 07245415520218070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 17. A autora afirma ainda que o endereço em que desenvolve as suas atividades empresariais é diferente daquele em que o mandado de citação foi enviado, mas há contradição quanto ao seu efetivo domicílio. Em sua qualificação declara que é domiciliada na QE 26, conjunto H, casa, 36, Guará II, Distrito Federal, CEP: 71.060-081. 18. Esse mesmo endereço foi declinado na petição inicial da ação de conhecimento que se pretende a rescisão do título judicial (ID no 37386776, pág. 15); também consta no contrato de prestação de serviços objeto da controvérsia (ID no 37386776, pág. 29), assim como na nota fiscal emitida pela autora (ID no 37386776, pág. 56), o que evidencia a boa-fé dos réus (autores naquela demanda). 19. Entretanto, a tentativa de citação realizada no endereço supracitado foi frustrada, conforme se depreende do Aviso de Recebimento anexado ao ID no 37386776, pág. 31, devolvido com a informação “ausente” por 3 (três) vezes. 20. Já a correspondência encaminhada ao endereço fornecido pelos réus na petição de ID no 37386776, pág. 123, idêntico àquele registrado no CNPJ, foi devidamente assinada (ID no 118153164) e o mandado devolvido cumprido e juntado aos autos, o que possibilitou o início da contagem do prazo para resposta. 21. A autora sustenta que desconhece a pessoa que recebeu a correspondência e afirma que não integra o seu quadro de funcionários, o que ensejou a devolução do mandado sem o efetivo cumprimento, tornando a citação inexistente. Para provar essa assertiva, apresentou fotografia que seria correspondente ao livro de devolução do AR ao funcionário dos Correios (ID no 38771021). 22. Todavia, a força probatória pretendida pela autora somente será possível de ser analisada após a dilação probatória, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, o que mitiga a probabilidade do direito e afasta o risco de dano ao resultado útil do processo. 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro, por ora, os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pleiteada pela autora. DISPOSITIVO 24. Recebo a emenda à inicial e indefiro a tutela provisória de urgência por falta de elementos fático-probatórios que justifiquem a sua concessão (CPC, art. 300). 25. Determino a citação dos réus para, querendo e no prazo legal, apresentar resposta, nos termos do art. 970 do CPC. 26. Oportunamente, retornem-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO